Tribunal: STF
Processo: HC 251145
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenada a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e a 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca o cumprimento da pena em regime domiciliar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar está fundamentada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, especialmente porque “inexistem nos autos notícias de que a criança esteja desamparada ou que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, sobretudo no caso dos autos no qual foi verificado que a filha da sentenciada está sob os cuidados da avó e da bisavó maternas”.



    4. Além disso, não se pode ignorar que a paciente cumpre pena decorrente de condenação pelos delitos de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse de arma de fogo, praticados “em sua residência”. 



    5. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.